Tribunal: TJES
Processo: 0011686-98.2012.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0011686-98.2012.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: THYSSENKRUPP ELEVADORES SA

APELADO: LATTORRE INCORPORACAO LTDA

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. ENTREGA DE ELEVADORES. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. SENTENÇA CONFIRMADA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME:
1.
Apelação interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível de Vitória – Comarca da Capital, que, em ação indenizatória cumulada com obrigação de fazer, julgou parcialmente procedentes os pedidos, confirmando tutela provisória de urgência que obrigou a apelante a realizar a adequada entrega e instalação de três elevadores no Ed. Praia Dourada, em Vila Velha/ES.
II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO:
2
. Há duas questões em discussão: (i) determinar se houve inadimplemento contratual por parte da Thyssenkrupp Elevadores S/A na entrega dos elevadores; (ii) analisar a necessidade de confirmação da tutela provisória de urgência deferida.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3.
Constatado que a apelante não forneceu os elevadores em condições adequadas de funcionamento, sem o devido Alvará de Funcionamento emitido pelo Município de Vila Velha, conforme laudo pericial.
4.
A perícia técnica esclarece que, apesar da entrega física dos equipamentos, não houve cumprimento integral das obrigações contratuais.
5.
O contrato celebrado entre as partes e seu termo aditivo previam expressamente a obrigação de instalação e entrega regular dos elevadores pela apelante, ônus que não foi demonstrado como cumprido (art. 373, inciso II, do CPC).
6.
Mantida a tutela provisória de urgência considerando que, mesmo após a perícia técnica, não se comprovou a regularidade da entrega e funcionamento dos elevadores, justificando a confirmação da tutela provisória de urgência.
IV. DISPOSITIVO E TESE:
7.
Recurso desprovido. Tese de julgamento:

8.
A entrega de elevadores sem o devido alvará da Prefeitura Municipal de Vila Velha e sem funcionamento adequado não configura cumprimento integral das obrigações contratuais.
9.
A manutenção da tutela provisória de urgência é necessária quando não comprovada a regularidade dos serviços essenciais para a segurança do empreendimento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de apelação e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

TERCEIRA CÂMARA CÍVEL

DATA DA SESSÃO: 25/03/2025

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0011686-98.2012.8.08.0024

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (RELATOR):-

Trata-se de recurso de apelação interposto por
THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A
em face da r. sentença de fls. 913-918, integrada pela r. decisão de fls. 933-933-verso, proferida pelo douto magistrado da 9ª Vara Cível de Vitória – Comarca da Capital –, que, na ação indenizatória c/c obrigação de fazer, movida por
LATORRE INCORPORAÇÃO LTDA
e
JCL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na exordial, tendo resolvido o mérito da lide na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Nas razões recursais apresentadas às fls. 937-946, em resumo, a apelante alega que:
(I)
“
não existe norma técnica que mencione que a entrega dos elevadores deva ser feita a pessoa específica (muito menos ao engenheiro responsável pela obra
” (fl. 941);
(II)
“
o Sr. Perito, com base em afirmação do próprio engenheiro das apeladas, atestou que os elevadores foram recebidos pelo Sr. Severino (responsável pela obra) e pela síndica do Condomínio
” (fl. 924);
(III)
“
na parte do dispositivo da sentença, contrariando o que foi dito ao longo de sua fundamentação, o Juízo de origem confirmou a decisão de antecipação da tutela (a qual, como já visto, determinou que a Apelante entregasse os três elevadores perante um dos engenheiros das Apeladas
” (fl. 944); e que
(IV)
“
os documentos de fls. 238, 247, 254 atestam que os equipamentos foram instalados e entregues às apeladas em perfeito estado de funcionamento, de modo que todos os testes de segurança foram devidamente realizados pela Apelante, antes da entrega dos elevadores
” (fl. 945).

Desse modo, requer que o recurso seja conhecido e provido para reformar a sentença, no sentido de reconhecer a improcedência integral dos pedidos autorais.

Embora devidamente intimada para apresentar contrarrazões (fl. 968), a apelada deixou transcorrer
in albis
o prazo.

O patrono da apelada renunciou ao mandato à fl. 969, sendo que a apelada/requerente foi intimada (fl. 973 e evento 10267728) evento para constituir novo advogado, mas não o fez.

Na decisão do evento 10288532, o douto Desembargador Arthur José Neiva de Almeida determinou a redistribuição deste recurso por prevenção de Câmara, diante do exame do agravo de instrumento de nº 0015882-43.2014.8.08.0024.

É o relatório
. Solicito dia para julgamento, cumpra-se o disposto no art. 934 do CPC.

*

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA):-

Vossa Excelência com a palavra.

*

A SRA. ADVOGADA MARIANNE DE PAULA MATTOS:-

Boa tarde a todos. Cumprimento a todos aqui presentes na presença do Relator Desembargador Fernando.

O caso aqui dos autos é uma apelação interposta contra uma sentença que julgou improcedentes todos os pedidos formulados na inicial pela apelada, mas confirmou a tutela de urgência deferida logo no início do processo.

A ação versa sobre um contrato de compra e venda e instalação de três elevadores. E, para o que interessa aqui no julgamento do recurso, é apenas um único ponto, a quem esses elevadores deveriam ser entregues na época de conclusão das obras.

A apelada sustenta na inicial que esses elevadores deveriam ser entregues diretamente ao engenheiro da obra. E, com base nessa alegação, foi deferida, logo no início do processo, uma tutela de urgência, determinando que a apelante, então, fizesse essa entrega dos elevadores perante o engenheiro da obra.

Todavia, durante a fase de instrução, a perícia demonstrou que, na realidade, não existe uma norma técnica que mencione especificamente a quem os elevadores devam ser entregues, de modo que, na prática, o que acontece é o seguinte, a empresa de elevadores entrega os equipamentos ao engenheiro, ao mestre de obras ou ao dono do empreendimento, como foi feito pela apelante.

E na sentença foi reconhecido que não existia de fato essa obrigação de os elevadores serem entregues ao engenheiro da obra, e foi reconhecido então como válida a entrega feita pela apelante diretamente ao mestre de obras, e ao síndico do condomínio à época.

Todavia, contrariando isso que foi dito na fundamentação da sentença, na parte do dispositivo, essa tutela de urgência foi confirmada, dizendo que o elevador deveria ser entregue aos engenheiros. E todos os demais pedidos foram julgados improcedentes, pedido de indenização por danos materiais, morais, aplicação de multa.

A sentença entendeu que não houve nenhum descumprimento contratual por parte da apelante, entendeu que os prazos foram cumpridos, que os elevadores foram entregues de forma adequada, mas manteve essa decisão de tutela de urgência.

E o pedido aqui do recurso é para que seja revogada essa decisão da tutela de urgência, para julgar improcedentes todos os pedidos formulados na inicial, e revogar essa tutela de urgência deferida.

E é assim que me manifesto, Excelência. É só esse único o ponto do Recurso.

*

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (RELATOR):-

Doutora, eu ouvi atentamente, mas não me parece ser esse o único ponto em recurso, não. Até porque confirmou a liminar, mas sem condenar a requerida em cláusula penal e danos morais, por não restar comprovados nos autos, ato ilícito cometido pela requerida nos termos da fundamentação.

Essa é sentença que traz, se for só esse o objeto do Recurso.

*

A SRA ADVOGADA MARIANNE DE PAULA MATTOS:-

Excelência, a questão aqui é, em eventual cumprimento de sentença, se ficar estabelecido que esses elevadores não forem entregues ao engenheiro, se iniciar uma discussão acerca do cumprimento ou não dessa decisão, e de imposição de multa. Por isso que o recurso foi interposto.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (RELATOR):-

Entendi. Eu vou pedir o retorno dos autos. Então, os autos retornam ao meu gabinete, com as notas taquigráficas da sustentação oral.

*

swa*

DATA DA SESSÃO: 06/05/2025

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (RELATOR):

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A
em face da r. sentença de fls. 913-918, integrada pela r. decisão de fls. 933-933-verso, proferida pelo douto magistrado da 9ª Vara Cível de Vitória – Comarca da Capital –, que, na ação indenizatória c/c obrigação de fazer, movida por
LATORRE INCORPORAÇÃO LTDA
e
JCL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na exordial, tendo resolvido o mérito da lide na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

O juiz de primeiro grau fundamentou que “
houve erros de ambas as partes, dos autores, quanto às obras do edifício e da ré inadimplemento do contrato, e da parte requerida pela demora na entrega dos elevadores
” (fl. 916-verso).

Asseverou que “
o Perito informou à fl. 802 que não existe norma técnica que mencione que a entrega dos elevadores deva ser feita a pessoa específica e em que pese, alegue no laudo que os elevadores não foram entregues na forma regular, não imputa tal fato a parte requerida e tal conclusão não se presume diante dos demais fatos imprimidos no laudo, razão pela entendo pela inaplicabilidade de cláusula penal por descumprimento contratual
” (fl. 917).

Registrou que “
não poderia a requerente deixar de exercer o
pactuado no contrato diante de inadimplemento da parte requerida, pois incorre também em inadimplemento contratual
” (fl. 917-verso).

Por isso, apenas confirmou a liminar de fls. 522-523, “
sem condenar a requerida em cláusula penal e danos morais, por não restar comprovado nos autos ato ilícito cometido pela requerida, pelos termos da fundamentação
” (fl. 917-verso).

Ato seguinte, reconheceu a sucumbência recíproca das partes, “
decaindo a parte autora de dois de seus três pedidos, estabeleço os encargos em 2/3 para a mesma e o 1/3 remanescente para a requerida, tanto assim nas custas como nos honorários advocatícios, este que fixo em 10% sobre o valor da causa, por força do art. 85, §2º, do CPC
” (fl. 917-verso).

Inicialmente, verifico o preenchimento dos requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade do apelo, razão pela qual passo a apreciar as teses recursais.

Como visto, o único ponto da sentença que foi desfavorável à apelante foi a confirmação da tutela provisória de urgência de natureza antecipada deferida na decisão interlocutória de fls. 522-523, que obrigou a Thyssenkrupp Elevadores S/A a proceder à “
adequada entrega dos 03 (três) elevadores, instalados no Ed. Praia Dourada, situada na Av. Estudante José Júlio de Souza, Itaparica, Vila Velha-ES, perante um de seus engenheiros, a ser indicada pela parte autora, para que possam ser assegurados, por meio de fiscalização, parâmetros mínimos de segurança e funcionamento
[...]” (fl. 523).

Considero que a questão relacionada à adequada entrega dos 03 (três) elevadores não perpassa sobre a responsabilidade de recebimento dessas máquinas, isto é, se ao engenheiro da obra ou ao encarregado, e sim se os equipamentos foram disponibilizados pela apelante em perfeitas condições técnicas para a operacionalização.

O
expert
do juízo, Antenor Coelho Evangelista (CREA/ES 002336/D), no laudo pericial de fls. 791-807, atestou que a NBR NM 207 “
não menciona especificamente a quem os elevadores devam ser entregues. Na rotina das obras, os elevadores são comprados e os fabricantes fazem a instalação do sistema de elevação, durante alguns meses, com o acompanhamento dos responsáveis pela obra e sua entrega é feita ao final, mediante todos os testes de funcionamento. A entrega é feita através de documentos, a alguém que tenha a habilidade para tal, ou seja, ao engenheiro da obra, ao encarregado/mestre de obra, ou mesmo ao dono do empreendimento
” (fl. 806).

O perito ponderou que “
mediante a entrega expressa apenas de dois elevadores, sendo um deles com a ressalva da aprovação pelo município e o outro sem recebimento expresso pela autora, bem como a ausência do Alvará de Funcionamento de Elevadores emitido pelo Município de Vila Velha, concluímos que os elevadores, objetos desta perícia, não foram entregues de forma regular
” (fl. 807).

Impende destacar que a primeira vistoria do perito foi realizada no dia 03 de dezembro de 2014 e o segundo exame no dia 16 de fevereiro de 2016 (fl. 795), tendo o auxiliar do órgão
a
quo
consignado que naquela apenas um elevador estava em funcionamento e os outros dois estavam lacrados, enquanto na segunda oportunidade confirmou que “
funcionaram plenamente 01 elevador social (dos dois existentes) e o elevador de serviço
” (fl. 805).

Além disso, a prova técnica elucida que embora apresentado o “
certificado de funcionamento dos elevadores pelo requerido, fl. 553, não foi constatado nem foi fornecido a esta perícia o Alvará de Funcionamento de Elevadores emitido pelo Município de Vila Velha
” (fl. 807).

Vale lembrar que a tutela provisória de urgência de natureza antecipada confirmada na r. sentença fora concedida no dia 14 de abril de 2014, isto é, anteriormente à primeira visita do
expert
do juízo, o que reforça que a Thyssenkrupp Elevadores S/A não entregou os equipamentos em perfeito estado de funcionamento como defende em suas razões recursais.

Cumpre notar, ainda, que o contrato de compra e venda de elevadores celebrado entre as partes (fls. 62-71) e o termo aditivo (fls. 74-80) expressamente consignou que a Thyssenkrupp Elevadores S/A tinha a obrigação de “
Fornecer, instalar e entregar para operação os equipamentos vendidos por este contrato e emitir o devido Termo de Conclusão e Recebimento do Elevador
” (fl. 68), o que o laudo pericial denotou que não foi cumprido.

Nesse contexto, entendo que a empresa apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar (art. 373, inciso II, do CPC) que efetivamente forneceu os elevadores de maneira regular à construtora apelada, ainda que os equipamentos tenham sido recebidos pela síndica do condomínio e pelo encarregado de obras.

Cumpre notar, ainda, que o mero recebimento dos elevadores pela síndica do condomínio e pelo encarregado de obras não isenta a recorrente de cumprir as obrigações contratuais, em especial quando sopesada a alta complexidade técnica desses equipamentos e que a prova técnica atestou diversos vícios nas máquinas e nos serviços da recorrente.

Logo, está amplamente demonstrado nos autos que a apelante incorreu em inadimplemento contratual, ao não fornecer os elevadores em condições adequadas e ao não obter o necessário alvará de funcionamento, violando o dever de boa-fé objetiva na fase executiva
1
, sendo de rigor a confirmação da sentença que reconheceu a irregularidade dos serviços prestados.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Ato seguinte, em razão do desprovimento do apelo e por não ter sido alcançado o limite objetivo no arbitramento estipulado pelo juízo de origem, condeno o apelante ao pagamento de honorários recursais (art. 85, §11, do CPC), que fixo em 05% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa (súmula 14 do STJ).

Esclareço que a verba honorária devida pela Thyssenkrupp Elevadores S/A totalizará 15% (quinze por cento) sobre o montante atualizado da causa, porém, sua exigibilidade resta suspensa, nos ditames do art. 98, §3º, do CPC.

É como voto.

*

V O T O S

A SRª DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA:-

Acompanho o relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA:-

Voto no mesmo sentido.

*

con

1
Enunciado 170 – A boa-fé objetiva deve ser observada pelas partes na fase de negociações preliminares e após a execução do contrato, quando tal exigência decorrer da natureza do contrato.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A
em face da r. sentença de fls. 913-918, integrada pela r. decisão de fls. 933-933-verso, proferida pelo douto magistrado da 9ª Vara Cível de Vitória – Comarca da Capital –, que, na ação indenizatória c/c obrigação de fazer, movida por
LATORRE INCORPORAÇÃO LTDA
e
JCL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na exordial, tendo resolvido o mérito da lide na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

O juiz de primeiro grau fundamentou que “
houve erros de ambas as partes, dos autores, quanto às obras do edifício e da ré inadimplemento do contrato, e da parte requerida pela demora na entrega dos elevadores
” (fl. 916-verso).

Asseverou que “
o Perito informou à fl. 802 que não existe norma técnica que mencione que a entrega dos elevadores deva ser feita a pessoa específica e em que pese, alegue no laudo que os elevadores não foram entregues na forma regular, não imputa tal fato a parte requerida e tal conclusão não se presume diante dos demais fatos imprimidos no laudo, razão pela entendo pela inaplicabilidade de cláusula penal por descumprimento contratual
” (fl. 917).

Registrou que “
não poderia a requerente deixar de exercer o
pactuado no contrato diante de inadimplemento da parte requerida, pois incorre também em inadimplemento contratual
” (fl. 917-verso).

Por isso, apenas confirmou a liminar de fls. 522-523, “
sem condenar a requerida em cláusula penal e danos morais, por não restar comprovado nos autos ato ilícito cometido pela requerida, pelos termos da fundamentação
” (fl. 917-verso).

Ato seguinte, reconheceu a sucumbência recíproca das partes, “
decaindo a parte autora de dois de seus três pedidos, estabeleço os encargos em 2/3 para a mesma e o 1/3 remanescente para a requerida, tanto assim nas custas como nos honorários advocatícios, este que fixo em 10% sobre o valor da causa, por força do art. 85, §2º, do CPC
” (fl. 917-verso).

Inicialmente, verifico o preenchimento dos requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade do apelo, razão pela qual passo a apreciar as teses recursais.

Como visto, o único ponto da sentença que foi desfavorável à apelante foi a confirmação da tutela provisória de urgência de natureza antecipada deferida na decisão interlocutória de fls. 522-523, que obrigou a Thyssenkrupp Elevadores S/A a proceder à “
adequada entrega dos 03 (três) elevadores, instalados no Ed. Praia Dourada, situada na Av. Estudante José Júlio de Souza, Itaparica, Vila Velha-ES, perante um de seus engenheiros, a ser indicada pela parte autora, para que possam ser assegurados, por meio de fiscalização, parâmetros mínimos de segurança e funcionamento
[...]” (fl. 523).

Considero que a questão relacionada à adequada entrega dos 03 (três) elevadores não perpassa sobre a responsabilidade de recebimento dessas máquinas, isto é, se ao engenheiro da obra ou ao encarregado, e sim se os equipamentos foram disponibilizados pela apelante em perfeitas condições técnicas para a operacionalização.

O
expert
do juízo, Antenor Coelho Evangelista (CREA/ES 002336/D), no laudo pericial de fls. 791-807, atestou que a NBR NM 207 “
não menciona especificamente a quem os elevadores devam ser entregues. Na rotina das obras, os elevadores são comprados e os fabricantes fazem a instalação do sistema de elevação, durante alguns meses, com o acompanhamento dos responsáveis pela obra e sua entrega é feita ao final, mediante todos os testes de funcionamento. A entrega é feita através de documentos, a alguém que tenha a habilidade para tal, ou seja, ao engenheiro da obra, ao encarregado/mestre de obra, ou mesmo ao dono do empreendimento
” (fl. 806).

O perito ponderou que “
mediante a entrega expressa apenas de dois elevadores, sendo um deles com a ressalva da aprovação pelo município e o outro sem recebimento expresso pela autora, bem como a ausência do Alvará de Funcionamento de Elevadores emitido pelo Município de Vila Velha, concluímos que os elevadores, objetos desta perícia, não foram entregues de forma regular
” (fl. 807).

Impende destacar que a primeira vistoria do perito foi realizada no dia 03 de dezembro de 2014 e o segundo exame no dia 16 de fevereiro de 2016 (fl. 795), tendo o auxiliar do órgão
a
quo
consignado que naquela apenas um elevador estava em funcionamento e os outros dois estavam lacrados, enquanto na segunda oportunidade confirmou que “
funcionaram plenamente 01 elevador social (dos dois existentes) e o elevador de serviço
” (fl. 805).

Além disso, a prova técnica elucida que embora apresentado o “
certificado de funcionamento dos elevadores pelo requerido, fl. 553, não foi constatado nem foi fornecido a esta perícia o Alvará de Funcionamento de Elevadores emitido pelo Município de Vila Velha
” (fl. 807).

Vale lembrar que a tutela provisória de urgência de natureza antecipada confirmada na r. sentença fora concedida no dia 14 de abril de 2014, isto é, anteriormente à primeira visita do
expert
do juízo, o que reforça que a Thyssenkrupp Elevadores S/A não entregou os equipamentos em perfeito estado de funcionamento como defende em suas razões recursais.

Cumpre notar, ainda, que o contrato de compra e venda de elevadores celebrado entre as partes (fls. 62-71) e o termo aditivo (fls. 74-80) expressamente consignou que a Thyssenkrupp Elevadores S/A tinha a obrigação de “
Fornecer, instalar e entregar para operação os equipamentos vendidos por este contrato e emitir o devido Termo de Conclusão e Recebimento do Elevador
” (fl. 68), o que o laudo pericial denotou que não foi cumprido.

Nesse contexto, entendo que a empresa apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar (art. 373, inciso II, do CPC) que efetivamente forneceu os elevadores de maneira regular à construtora apelada, ainda que os equipamentos tenham sido recebidos pela síndica do condomínio e pelo encarregado de obras.

Cumpre notar, ainda, que o mero recebimento dos elevadores pela síndica do condomínio e pelo encarregado de obras não isenta a recorrente de cumprir as obrigações contratuais, em especial quando sopesada a alta complexidade técnica desses equipamentos e que a prova técnica atestou diversos vícios nas máquinas e nos serviços da recorrente.

Logo, está amplamente demonstrado nos autos que a apelante incorreu em inadimplemento contratual, ao não fornecer os elevadores em condições adequadas e ao não obter o necessário alvará de funcionamento, violando o dever de boa-fé objetiva na fase executiva
1
, sendo de rigor a confirmação da sentença que reconheceu a irregularidade dos serviços prestados.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Ato seguinte, em razão do desprovimento do apelo e por não ter sido alcançado o limite objetivo no arbitramento estipulado pelo juízo de origem, condeno o apelante ao pagamento de honorários recursais (art. 85, §11, do CPC), que fixo em 05% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa (súmula 14 do STJ).

Esclareço que a verba honorária devida pela Thyssenkrupp Elevadores S/A totalizará 15% (quinze por cento) sobre o montante atualizado da causa, porém, sua exigibilidade resta suspensa, nos ditames do art. 98, §3º, do CPC.

É como voto.

1
Enunciado 170 – A boa-fé objetiva deve ser observada pelas partes na fase de negociações preliminares e após a execução do contrato, quando tal exigência decorrer da natureza do contrato.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza

Acompanho a relatoria.